Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703251-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNO FELIPE CORTES SANTOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Cumprimento de Sentença, no 0702297-78.2021.8.07.0018, que, nos seguintes termos: A impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi parcialmente analisada pela decisão de ID 96350898, remanescendo de apreciação a insurgência incidente sobre os cálculos apresentados pela parte exequente, haja vista que, na forma assinalada naquela oportunidade, mister se fazia aguardar a elaboração da planilha pela contadoria do Juízo. Em ID 101375574 foi encartado o cálculo elaborado pelo auxiliar do juízo. Pois bem. Na esteira do que restou consignado na decisão prolatada no ID 96350898, os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, tomando por norte as disposições traçadas no título executivo judicial, se adéquam àqueles apresentados pela parte exequente. Assim, homologo como devido o valor discriminado no ID 101375574. À vista do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo executado unicamente para excluir do cálculo o valor das custas processuais. Em face da sucumbência mínima da parte exequente, arcará o executado com honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor apontado em ID 93193176 como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor para cada um dos exequentes, na forma postulada no ID 88594355. Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2021 19:57:37. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração que restaram assim decididos: Embargos de declaração próprios e tempestivos (ID 103461453). Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. Insurge-se o embargante contra a decisão proferida no ID 101498371, que teria homologado o cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo sem que houvesse especificado os parâmetros tidos por corretos para tanto. De início, verifica-se que o embargante assinala que a Contadoria do Juízo teria apontado como devido o valor total de R$ 776.852,96. Entretanto, conforme se infere do referenciado cálculo, o valor referente aos honorários sucumbenciais foi estabelecido em R$ 70.623,00 (ID 101375574), logo, em consonância com aquele previamente apresentado pela parte exequente, haja vista que a pretensão consubstanciada no bojo destes autos se circunscreve ao pagamento dos aludidos honorários sucumbenciais. Por fim, depreende-se do cálculo apresentado pelo auxiliar do Juízo em ID 108120104, detalhando os índices empregados na atualização do importe em comento, que o valor homologado por este juízo se manteve inalterado, de modo que não subsiste razão aos argumentos traçados em sede dos aclaratórios. A questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada, haja vista que se reveste de inconformismo da parte com o que restou decidido, não sendo esta a via adequada para insurgência quanto aos termos da decisão que não se revela omissa, obscura, tampouco contraditória. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal qual lançada. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2021 16:29:10. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito Narra que existem diversos precedentes do STJ no sentido de não cabimento de honorários advocatícios em caso de rejeição total ou parcial de impugnação ao cumprimento de sentença. Cita a Súmula 519 do STJ e precedentes. Requer o deferimento da tutela antecipada para sustação dos efeitos da decisão agravada até a decisão final de mérito É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante da isenção legal. Em uma análise preliminar, entendo que assiste razão ao agravante. De fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou sua jurisprudência no sentido de não cabimento de honorários de sucumbência no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 519, in verbis: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.” No caso, a impugnação foi acolhida parcialmente, somente para retirar o valor das custas, e, em face da sucumbência mínima do exequente, o juiz condenou o executado/agravante (Distrito Federal) ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor apontado como excesso. Ocorre que, ainda que a impugnação houvesse sido rejeitada na íntegra, segundo o entendimento sumulado do STJ, não caberia condenação em honorários advocatícios do impugnante, que se dirá, quando ela foi parcialmente acolhida. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para suspender o cumprimento de sentença no tocante aos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo em sede de impugnação até o julgamento final do presente agravo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de fevereiro de 2022